Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NELIO NEGREIRO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do ofício constante do ID 79781058, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal veio aos autos informar que houve a aquisição do medicamento vindicado nestes autos, porém o Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial “não conseguiu contato com o paciente para informá-lo acerca da disponibilidade do medicamento, bem como para verificar acerca da quantidade do adquirido via sequestro”. Na certidão de ID 79784276, o Diretor de Secretaria informou que entrou em contato telefônico com o advogado do impetrante, Dr. Arthur Rabelo Resende (OAB/DF 33199-A), para lhe dar ciência sobre a disponibilização do medicamento pela Secretaria de Estado de Saúde e para proceder à aquisição do fármaco junto ao órgão. Novamente, veio aos autos ofício da Chefe do Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial da SES-DF (ID 79784543), no qual noticia que não conseguiu entrar em contato com o paciente para informar a ele sobre a disponibilidade do medicamento, mesma oportunidade em que a agente pública solicita auxílio na comunicação ao paciente. Decido. Considerando a notícia de aquisição do medicamento pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, determino a interrupção de toda e qualquer futura providência atinente ao sequestro de verba pública nestes autos. De qualquer sorte, diante da iminência do recesso, e considerando que a Farmácia Ambulatorial Judicial da SES-DF ainda não conseguiu contato com o impetrante (ID 79784543), o que pode atrasar o fornecimento imediato do medicamento e prejudicar a saúde deste, fica mantido o sequestro certificado no ID 79751309, devendo o impetrante prestar as informações exigidas na certidão de ID 79752100 e na decisão de ID 73681573, a fim de comprovar a aquisição do medicamento, juntando a devida nota fiscal. Intime-se o impetrante, pessoalmente por oficial de justiça e também por meio de seus advogados constituídos nestes autos, para se manifestar sobre as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde, cientificando-o sobre a disponibilidade do fármaco perante o Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial da SES-DF. Publique-se para ciência de ambas as partes sobre o teor dos ofícios de ID 79781058 e ID 79784543. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora